Tribunal: STF
Processo: ARE 1535103
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 4):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça questionando a Lei Complementar n. 396, de 21 de março de 2023, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre a concessão do abono aos profissionais do quadro de apoio escolar vinculados a Secretaria Municipal de Educação. Concessão de vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, e interesse público. Ofensa aos preceitos dos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição Bandeirante. Irrepetibilidade do que foi recebido até o presente julgamento. Ação direta julgada procedente, com observação.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, JOSÉ APRÍGIO DA SILVA (Prefeito) e o MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA alegam que o Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 396, de 21 de março de 2023, daquele Município, violou o art. 212-A, I, da CF/1988 (Doc. 16, fl. 6).



    Narram, de início, que “a LCM 396/2023, objeto da ADI em questão, tem por objetivo viabilizar a remuneração dos profissionais de suporte ao magistério municipal, em Taboão da Serra. De se destacar que referida remuneração tem previsão e suporte legal, de caráter geral, em nível nacional, na Lei Federal nº 14.113/2020, que disciplina o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação” (fl. 6, Doc. 15).



    Acrescem que o “art. 26, §2º, da Lei Federal nº 14.113/2020, por sua vez, prevê, expressamente, a possibilidade de alocação dos recursos do FUNDEB para a remuneração do pessoal do magistério e da área de apoio, dentre outras formas, também por meio de abono” (fl. 7, Doc. 15).



    Com base nisso, afirmam que “considerando a divisão de atribuições e competências decorrente do pacto federativo, ao Município coube – como efetivamente o fez -, a regulamentação local, no propósito da viabilização da aplicação dos recursos do FUNDEB, a título de incremento da remuneração dos servidores da rede local de educação pública; daí a instituição do abono ao pessoal de apoio do magistério, por meio da atacada LCM 396/2023” (fl. 7, Doc. 15).



    Sustentam que “a LCM 396/2023, como aprovada, sancionada e publicada foi, não infringe os princípios constitucionais regentes da Administração Pública; ao contrário, disciplina, no plano local, a alocação dos recursos do FUNDEB, de modo a cumprir com os desideratos de redistribuição e incremento remuneratório ao pessoal de apoio ao magistério de Taboão da Serra, em atendimento ao quanto expressamente disposto no art. 212-A, inc. I, da Constituição Federal” (fl. 8, Doc. 15).



    Argumentam que “uma vez regulamentado por lei local – atendendo ao quanto exigido no art. 212-A, inc. I, da Constituição Federal e na Lei Federal nº 14.113/2020 -, não é possível a retirada de tal direito, sob pena de caracterização de retrocesso a direito social assegurado a toda à categoria do pessoal de apoio ao magistério municipal; supressão esta que, no entanto, é inadmissível, conforme já pacificado, há muitos anos, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, Doc. 15). 



    Por fim, requerem a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a constitucionalidade da norma impugnada.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada e em razão da incidência ao caso dos Enunciados 282 e 356 do STF (Doc. 17).



    No Agravo, as partes sustentam que a matéria ostenta repercussão geral e que a questão foi prequestionada (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 396/2023, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre a concessão do abono aos profissionais do quadro de apoio escolar vinculados a Secretaria Municipal de Educação, ao fundamento de que a concessão da vantagem pecuniária não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, e interesse público.



    Eis o teor da norma questionada:



    “Art. 1º - O Poder Executivo concederá o abono para os profissionais do quadro de apoio escolar vinculados a Secretaria Municipal de Educação.



     Art. 2º - Poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta lei complementar os seguintes servidores, desde que em efetivo exercício, nos termos do inciso II do artigo 26 da Lei federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, Auxiliar de Classe, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) Auxiliar de Desenvolvimento Escolar (ADE), e Inspetores de Alunos, que atuam em funções de apoio pedagógico e operacional direto aos estudantes. 



    § 1º - Deixará de fazer "jus" ao abono: 



    I - Os servidores que tenham mais de 1 (uma) falta no mês;



    II - Profissionais com frequentes atrasos ou saídas antecipadas. 



    III - Profissionais que não estiverem lotados no Quadro de Apoio Escolar; 



    IV - Profissionais em licença médica superior a 15 dias; 



    V - Profissionais que já percebam qualquer tipo de Gratificação;



     § 2º - Excetuam-se as ausências do parágrafo anterior as faltas motivadas por: 



    I - Casamento, até oito dias; 



    II - Nascimento de filho, até cinco dias na primeira semana; 



    III - Licença Maternidade; 



    IV - Licença a funcionária gestante; 



    V - Luto pelo falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até oito dias; 



    VI - Luto pelo falecimento de sogros, padrasto ou madrasta, até três dias; 



    VII - Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 



    VIII - Enquanto estiver em gozo das férias.



     IX - Enquanto estiver em gozo de licença-prêmio.



     Art. 3º - Os servidores para serem contemplados com o referido abono deverão cumprir quesitos tratados no artigo anterior, e preencher os requisitos objetivos contidos na Avaliação Mensal realizada através da Instrução Normativa de Avaliação pela chefia Imediata e Supervisor, cumprindo o desempenho na sua atuação, observando-se: 



    I - Qualidade de trabalho, em que integra, acompanha e orienta o trabalho na Unidade Escolar; 



    II - Colabora e acompanha os estudantes para o melhor desempenho em salas de aula/ou espaços da escola; 



    III - Competência Interpessoal, em que consiste em fortalecer a participação dos estudantes nas propostas da escola; propõe melhorias nas relações interpessoais na unidade mútuo às diferenças dentro dos princípios étnicos Universais; 



    IV - Responsabilidade com o trabalho, em que identifica as necessidades dos estudantes e compartilha com profissionais da Unidade Escolar; mantém a segurança dos estudantes; 



    V - Relação com a escola e comunidade, em que consiste na participação dos eventos promovidos pela Unidade Escolar; 



    VI - estabelece a comunicação com os pais,sempre que procurado e de maneira efetiva; fortalece a participação da comunidade, acompanhando e assistindo os projetos e diretrizes da Escola. 



    Art. 4º - O valor do abono será de R$ 300,00 (trezentos reais) e serão pagos aos servidores elencados no artigo 2º desta lei.



    Art. 5º - O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou algum subsídio para nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. 



    Art. 6º - O disposto nesta lei complementar não se aplica aos inativos e pensionistas. 



    Art. 7º - As despesas decorrentes dos artigos 1º ao 6º desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado abrir, para o corrente exercício, nos termos do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos suplementares dos recursos disponíveis na conta municipal do FUNDEB, relativos ao exercício de 2023.



     Art. 8º - Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação. “



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em demanda bem semelhante à presente, recentemente decidiu que, nos termos da jurisprudência desta CORTE, a instituição de benefícios pecuniários a servidor público requer a definição dos requisitos essenciais para o pagamento da verba, apta a justificar o tratamento diferenciado dado a determinados servidores públicos, sob pena de remunerar os serviços ordinários sem a necessária contrapartida ao Município.



    Tal entendimento foi fixado no ARE 1.448.147-AgR, julgado em 24/2/2025, acórdão ainda não publicado, no qual o TRIBUNAL PLENO acompanhou o ilustre Relator, Ministro GILMAR MENDES, para confirmar o acórdão recorrido que declarara a inconstitucionalidade de lei municipal que instituíra décimo quarto salário, sem especificar qualquer condição especial do serviço ou do servidor que justificasse a benesse.



    Na hipótese vertente, o acórdão recorrido assentou a inconstitucionalidade da norma, ao fundamento de que o abono instituído no âmbito do Município de Taboão da Serra visa apenas a premiar o servidor pelo mero exercício da função pública.



    Desse modo, o acórdão recorrido está alinhado à recente jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



            Ministro ALEXANDRE DE MORAES



            Relator



            Documento assinado digitalmente